Tribunal: STF
Processo: Rp 902
Classe: Rp
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-02-13
Data de publicação: 1974-02-13

Ementa:
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 10.398, DE 23 DE ABRIL DE 1971, DO
ESTADO DE SÃO PAULO. E DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO GOVERNADOR A
INICIATIVA DAS LEIS QUE DISPÕE SOBRE OS SERVIDORES PUBLICOS DO
ESTADO, SEU REGIME, PROVIMENTO DE CARGOS, ESTABILIDADE E
APOSENTADORIA ( ART. 57,V, COMBINADO COM OS ARTS. 13, III E 10,
VII, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.